Tribunal: TJBA
Processo: 8001924-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001924-29.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSENILDA MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s):MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS SUBSTITUIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição integral dos valores pagos a título de capitalização e indenização por danos morais formulados por JOSENILDA MOREIRA DE ARAUJO, decorrentes do cancelamento unilateral de título de capitalização após substituição de cartão de crédito por motivo de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) deveria ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao cancelar unilateralmente título de capitalização após emissão de novo cartão de crédito em substituição ao anterior, cancelado por fraude; e (iii) se tal conduta enseja danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, pois as razões recursais, embora tangenciando questões discutidas na contestação, apresentam argumentação que contrapõe os fundamentos da sentença, especialmente ao insistir na tese de resgate antecipado pela consumidora e na ausência de falha na prestação dos serviços.

O cancelamento do título de capitalização ocorreu por falha do banco, que não observou cláusula contratual que previa a continuidade dos débitos no cartão que viesse a substituir o original.

A instituição financeira não comprovou a solicitação de resgate antecipado pela consumidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, CPC e art. 14, § 3º, CDC.

A conduta do banco configurou prática abusiva (art. 39, CDC), violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e quebra da boa-fé objetiva, gerando angústia e desvio produtivo do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. O recurso que apresenta argumentação contraposta aos fundamentos da sentença, ainda que tangenciando questões já discutidas na contestação, atende ao princípio da dialeticidade. 2. É abusivo o cancelamento unilateral de título de capitalização quando a interrupção dos pagamentos decorre da substituição do cartão de crédito pelo próprio banco, sem que tenha sido observada cláusula contratual que prevê a continuidade dos débitos no cartão substituto. 3. A falha na prestação do serviço bancário que ocasiona cancelamento indevido de investimento e retenção de valores gera dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III e VIII, 14, 39, 47; CPC, arts. 373, II, 931, 937, 1.009, 1.012, §§ 1º e 4º; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp: 172222 SP 2012/0087816-1, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26/06/2012; STJ, Súmula 479; TJ-BA - Recurso Inominado: 00062776620238050113, Rel. Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, j. 08/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001924-29.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como apelado
JOSENILDA MOREIRA DE ARAUJO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR PARA
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se acrescem os aqui delinea
dos.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA